Tribunal: STF
Processo: AP 1448
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-07
Data de publicação: 2024-05-07

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Ofício encaminhado pela 1ª Vara Criminal da Comarca de Jacareí/SP, por meio do qual comunica possível descumprimento de medidas cautelares impostas a ELIANA PASSOS DA COSTA (Petição STF nº 40.676/2024, eDoc. 35).



    Segundo o noticiado pelo Juízo fiscalizador, a ré teria violado a área de inclusão nos dias 6/5/2023 e 7/5/2023.



    Intimada, a Defesa apresentou as seguintes justificativas (Petição STF nº 46.701/2024, eDoc. 41):



    (…) no momento da liberação no CIME/DF, foi estipulado a zona de monitoramento, que definiu, com base no endereço residencial da monitorada, área permitida de circulação.



    (…)



    De outro lado, o oficio encaminhado pela Secretária de Administração Penitenciária, apontou o descumprimento da medida em zona permitida e previamente ajustada com a custodiada.



    (…)



    A zona previamente estipulada compreende exatamente o perímetro estabelecido, não havendo qualquer descumprimento de decisão judicial por parte da ré. 



    De outro modo, não houve qualquer intimação da alteração do perímetro autorizado previamente, o que permite aponta pela manutenção da zona estipulada no momento da liberação para a liberdade provisória realizada no Distrito Federal. 



    Nesse sentido, ausente qualquer descumprimento de decisão liminar. Oportunamente, postula pelo encaminhamento de oficio à Secretária de Administração Penitenciaria da comarca, com fito de ratificar ou retificar a zona de monitoramento. 



    É o breve relato. DECIDO.



    Conforme informado pela 1ª Vara Criminal da Comarca de Jacareí/SP, a ré violou a área de inclusão, em 6/5/2023 e 7/5/2023.



    Todavia, observo que a ré acostou aos autos documentos que fundamentam as justificativas prestadas, de modo que houve notificação equivocada de supostas violação das medidas cautelares (petição STF nº 46.701/2024).



    Assim sendo, deixo de converter as medidas cautelares em prisão preventiva, advertindo a ré, entretanto, que, se houver descumprimento, a conversão será imediata, nos termos do art. 312, § 1º, do Código de Processo Penal.



    Diante do exposto, nos termos do art. 21 do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, MANTENHO as medidas cautelares impostas.



    Oficie-se ao Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Jacareí/SP, com cópia da presente decisão para que providencie as medidas necessárias para regularização da área de monitoramento da ré.



    Intimem-se os advogados constituídos, inclusive para que, em 5 (cinco) dias, se manifestem se a ré tem, ou não, interesse em aderir ao Acordo De Não Persecução Penal (ANPP) oferecido pela Procuradoria-Geral da República (eDoc. 32). 



    Publique-se.



    Brasília, 7 de maio de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente